Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial;color:black">AGRAVO DE <span style="background:white;mso-shading-themecolor:
background1">INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Perigo de dano. Tratamento já deferido em sentença transitada em julgado. Na forma do Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/15), a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O fato de já existir sentença transitada em julgada deferindo o tratamento à agravante e a prova da negativa de autorização da segunda dose do medicamento demonstram a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, há provas de que a agravante iniciou o tratamento no dia no dia 28.6.2023 e que necessita da segunda dose do medicamento para continuidade do tratamento.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.